Tribunal: STF
Processo: Rcl 70117
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Novata Engenharia, José Ângelo Bueno e Leroy Gabriele Junior, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferido nos autos da Ação de Improbidade Administrativa nº 1007438- 86.2018.8.26.0048.



    Os reclamantes alegam que a decisão reclamada “pretendeu dar interpretação conforme a Constituição ao art. 17- C, §2º e afastou a incidência do art. 3º, § 1º, ambos da Lei nº 8.429/1992, a Lei de Improbidade Administrativa (“LIA”) sem com isso instaurar o cabível incidente de arguição de inconstitucionalidade”, o que caracterizaria violação à Súmula Vinculante nº 10.



    Afirmam que, durante a tramitação da ação de improbidade administrativa, “sobreveio a edição da Lei nº 14.230, de 25.10.2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa e incluiu nela os art. 17-C, §2º e 3º, §1º, que vedam condenações solidárias e que presumam a convergência de atuação fraudulenta entre pessoas jurídicas e seus sócios”. 



    Relatam que “os pedidos da ação de improbidade administrativa foram julgados procedentes para condenar os Reclamantes e demais corréus – incluindo as pessoas jurídicas e seus sócios – às obrigações solidárias de ressarcir recursos repassados por serviços supostamente não executados e de arcar com multa civil em valor idêntico. Na mesma oportunidade, foi confirmada a indisponibilidade de bens dos Reclamantes, que alcança R$ 2,5 milhões da Novata e R$ 3,1 milhões de seus Sócios, além de outros bens”.



    Destacam que “A conclusão do acórdão reclamado, portanto, foi pela manutenção de condenação genérica e solidária ao pagamento de ressarcimento ao erário e multa civil, presumindo inexistir distinção entre as figuras dos Sócios, pessoas físicas, e da Novata, pessoa jurídica”.



    Por essas razões, pedem a suspensão cautelar da ordem de indisponibilidade dos bens dos reclamantes e, no mérito, a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    O §2º do art. 17-C da Lei n.º 8.429/1992 prevê que:



    “§ 2º Na hipótese de litisconsórcio passivo, a condenação ocorrerá no limite da participação e dos benefícios diretos, vedada qualquer solidariedade.”



    Os reclamantes alegam que o acórdão reclamado teria deixado de aplicar o referido §2º pois a obrigação de ressarcimento ao erário teria sido imposta aos reclamantes sem considerar os limites da participação e dos benefícios diretos dos envolvidos.



    Mas o acórdão de origem não negou vigência ao §2º do art. 17 da Lei 8.429/92. A decisão foi no sentido de que o termo “condenação”, previsto no dispositivo, não abrange as obrigações de reparação ao erário, visto que estas não tem natureza sancionatória. Nesse sentido é a ementa da decisão (eDoc. 5):



    “2.8. Condenação solidária ao ressarcimento do dano em razão de esquema fraudulento a beneficiar os co-réus; 2.8.1. Inexistência de violação ao art. 17 - C, § 2º, da Lei de Improbidade. Interpretação sistemática. Ressarcimento ao erário. Natureza reparatória e não sancionatória. Afastamento do regime jurídico de Direito Administrativo Sancionatório. Natureza civil e reparatória da norma. Incidência do regime jurídico indenizatório do Código Civil (art. 927 e 942 do Código Civil). Impossibilidade de tratamento mais benéfico ao administrador público e àqueles que contratam com a Administração Pública. Dever de reparação solidária. Recursos não providos.”



    O debate sobre a natureza da obrigação de reparar o erário é matéria que envolve a análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em reclamação constitucional, conforme entendimento desta Corte:



    “Agravo regimental em reclamação. (...) 1. O debate acerca da natureza indenizatória ou remuneratória da GAT, para fins de submissão ao teto remuneratório constitucional, exige análise de legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.”



    (STF - Rcl: 59146 SP, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Turma)



    A interpretação com temperamentos da norma infraconstitucional não se identifica com sua declaração de inconstitucionalidade, razão pela qual descabe falar em aplicação da Súmula 10/STF ou em ofensa ao art. 97 da CF/1988 (ARE: 1086721 Relator: Min. CELSO DE MELLO, Julgado em 26/10/2017). 



    O reclamante também alega que o acórdão reclamado teria negado vigência ao §1º do art. 3º da Lei nº 8.429/1992 a seguir transcrito:



    “§ 1º Os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se, comprovadamente, houver participação e benefícios diretos, caso em que responderão nos limites da sua participação.”



    A sentença de 1º grau, confirmada pelo acórdão reclamado, condenou os reclamantes e descreveu, de forma individualizada, a conduta de cada um deles. Em relação a Leroy Gabriele Júnior e José Ângelo Bueno, tem-se que (eDoc. 5 - fl. 15). 



    “os representantes da corré NOVATA, LEROY GABRIELE JÚNIOR e JOSÉ ÂNGELO BUENO, bem assim PAULA SAMPAIO NÉRI (por PAULA NÉRI ME/ARQ SOLUÇÕES) que, na qualidade de sócios administradores ou proprietários, participaram ativa e dolosamente na prática dos atos ímprobos perpetrados, todos, unidos sob o mesmo desígnio, consubstanciado na obtenção de vantagem econômica indevida à custa da corrosão do patrimônio público, levando-se à especial consideração da disposição contida no art. 1.016, do Código Civil.”



    Verifica-se que os sócios não sofreram condenação automática pelo simples fato de a pessoa jurídica ter sido responsabilizada. A condenação dos sócios teve por fundamento a comprovação de que atuaram de forma ativa e dolosa na prática dos atos ímprobos, o que é autorizado pela ressalva final expressa no §1º do art. 3º da Lei nº 8.426/1992 (“salvo se, comprovadamente, houver participação e benefícios diretos, caso em que responderão nos limites da sua participação”).



    Para divergir do entendimento adotado pelo TJ-SP acerca da participação dos sócios nos atos de improbidade, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).



    Ademais, a reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Não é sucedâneo recursal, nem instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, visto que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional dessa medida processual (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Frise-se que o teor desta decisão não vincula o juízo de mérito das instâncias próprias.



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente